Tribunal: TJES
Processo: 5000702-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG – EXERCÍCIO EXCLUSIVO DA PESCA – INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS – NECESSIDADE DE EVOLUIR À FASE INSTRUTÓRIA – PRETENDIDA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) São razoáveis os fundamentos adotados pelo MM. Juiz para indeferir a tutela provisória de urgência, a saber, a ausência de elementos indicativos do exercício exclusivo de funções relacionadas à pesca, além do grande lapso temporal decorrido entre a tragédia e a propositura da ação originária.

2)
A prudência recomenda que se observe o contraditório, a fim de melhor compreender o(s) motivo(s) do insucesso do agravante na esfera administrativa, eis que, de fato, os documentos que instruem o feito até o presente momento não são suficientes para descortinar o exercício da pesca profissional pelo agravante, à época dos fatos, em regiões afetadas, na medida em que apenas juntou cópia de sua carteira profissional de pesca, emitida, porém, em momento posterior ao desastre ambiental (Id 1005490, p. 7), de recibo de compra e venda de embarcação, também posterior ao desastre ambiental (Id 1005490, p. 18), de seu registro perante a Capitania dos Portos do Espírito Santo (Id 1005490, p. 19) e de declaração da Associação de Pescadores de Jacaraípe, no sentido de que é associado e exerce a profissão de pescador artesanal (Id 1005490, p. 20).

3)
Embora se saiba que a agravada Samarco, por intermédio da Fundação Renova, possui a obrigação de fornecer a ajuda de custo mensal àqueles que exerciam a pesca profissional e foram afetados pelo desastre ambiental, não são suficientes os elementos de prova acostados para fins de demonstrar a probabilidade do direito do agravante em relação às assertivas constantes da inicial, o que torna temerário determinar, neste momento, o pagamento de verba mensal alimentar pelas agravadas.

4)
Não há
prejuízo na prévia designação pelo juiz de audiência de
c
onciliação/
m
ediação, a ser realizada perante o Núcleo de Conciliação e Mediação instalado naquele Juízo, na medida em que, restando infrutífera a tentativa de composição entre as partes, poder-se-á prosseguir na instrução probatória, ou mesmo, ser designada audiência de justificação prévia conforme pretendido pelo autor.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000702-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO FONSECA DA SILVA
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Paulo Fonseca da Silva

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra (Id 1005485) que, em “
ação ordinária de reparação de danos
” por ele ajuizada em desfavor de
Samarco Mineração S/A, Fundação Renova
e
Vale S/A
, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, pelo qual pretende o autor sejam compelidas as requeridas ao pagamento:
(i)
de um auxílio financeiro de 2 (dois) salários-mínimos ou de 1 (um) salário-mínimo, com fulcro nos TAC’s celebrados, haja vista a qualidade de pescador profissional de subsistência e proprietário de embarcação;
(ii)
do
acréscimo de 20% (vinte)
por cento por conviver em união estável
;
além d
e
(iii)
de

1 (uma) cesta básica mensal,
em valor correspondente ao divulgado mensalmente pelo DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos do Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais (Id 1005432), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
é proprietário de barco e pescador há mais de 15 (quinze) anos, possuindo Carteira de Pescador Profissional nº ES-P 0606173-7, emitida em 22/03/2006;
(ii)
as agravadas se responsabilizaram pelo desastre ambiental de 05/11/2015, provocado pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, e assinaram Termo de Compromisso devidamente homologado pela Justiça Federal no Estado de Minas Gerais, na Ação Civil Pública tombada sob
p
rocesso nº 0069758-61.2015.4.01.3400
e no
p
rocesso nº 0023863-07.2016.4.01.3800
);
(iii)
as agravadas assumiram obrigações emergenciais e transitórias referente ao pagamento mensal de auxílio-subsistência, compreendendo o pagamento de salário-mínimo, acréscimo de 20% e cesta básica;
(iv)
em que pese todos os esforços para receber o auxílio de forma administrativa, não logrou ultrapassar a fase de cadastro;
(v)
não pode o juiz adicionar requisitos próprios de exercício exclusivo da atividade de pesca e prazo do ingresso da ação para deferir a tutela de urgência pleiteada;
(vi)
além de indeferir o pedido de tutela de urgência, o juiz deixou designar Audiência de Justificação Prévia, na qual poderia comprovar seu direito ao deferimento da tutela de urgência;
(vii)
está documentalmente comprovado nos autos o exercício da profissão de pescador há cerca de 15 (quinze) anos, de onde extrai seu sustento e de sua família, além de arcar com todas as despesas naturais de consumo, sobrevivência e pagamento de suas dívidas;
(viii)
a probabilidade do direito está demonstrada, tendo em vista que o desastre ambiental é fato público e notório, com a celebração de termo de compromisso onde as agravadas assumiram a responsabilidade pela sua ocorrência e se comprometeram ao pagamento de indenização às pessoas atingidas;
(ix)
o fato de residir em Feu Rosa, Serra, não exclui sua condição de pescador, tampouco de pessoa atingida pelo dano ambiental, porquanto todo o mar do Estado do Espírito Santo, principalmente a foz do Rio Doce para executar sua atividade pesqueira;
(x)
o
periculum in mora
é patente pela exposição fática, que dá conta do caráter alimentar auferido com a pesca, da qual está sendo privado por força das consequências do desastre ambiental; e
(xi)
em sendo mantido o indeferimento, deve ser designada audiência de justificação prévia, nos termos do art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ao recepcionar o presente recurso, proferi decisão no sentido de indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 1014344).

Após, foram apresentadas contrarrazões, tão somente, pela agravada
Vale S/A
(Id 1286042), em prol do desprovimento do recurso.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Paulo Fonseca da Silva

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra (Id 1005485) que, em “
ação ordinária de reparação de danos
” por ele ajuizada em desfavor de
Samarco Mineração S/A, Fundação Renova
e
Vale S/A
, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, pelo qual pretende o autor sejam compelidas as requeridas ao pagamento:
(i)
de um auxílio financeiro de 2 (dois) salários-mínimos ou de 1 (um) salário-mínimo, com fulcro nos TAC’s celebrados, haja vista a qualidade de pescador profissional de subsistência e proprietário de embarcação;
(ii)
do
acréscimo de 20% (vinte)
por cento por conviver em união estável
;
além d
e
(iii)
de

1 (uma) cesta básica mensal,
em valor correspondente ao divulgado mensalmente pelo DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos do Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais (Id 1005432), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
é proprietário de barco e pescador há mais de 15 (quinze) anos, possuindo Carteira de Pescador Profissional nº ES-P 0606173-7, emitida em 22/03/2006;
(ii)
as agravadas se responsabilizaram pelo desastre ambiental de 05/11/2015, provocado pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, e assinaram Termo de Compromisso devidamente homologado pela Justiça Federal no Estado de Minas Gerais, na Ação Civil Pública tombada sob
p
rocesso nº 0069758-61.2015.4.01.3400
e no
p
rocesso nº 0023863-07.2016.4.01.3800
);
(iii)
as agravadas assumiram obrigações emergenciais e transitórias referente ao pagamento mensal de auxílio-subsistência, compreendendo o pagamento de salário-mínimo, acréscimo de 20% e cesta básica;
(iv)
em que pese todos os esforços para receber o auxílio de forma administrativa, não logrou ultrapassar a fase de cadastro;
(v)
não pode o juiz adicionar requisitos próprios de exercício exclusivo da atividade de pesca e prazo do ingresso da ação para deferir a tutela de urgência pleiteada;
(vi)
além de indeferir o pedido de tutela de urgência, o juiz deixou designar Audiência de Justificação Prévia, na qual poderia comprovar seu direito ao deferimento da tutela de urgência;
(vii)
está documentalmente comprovado nos autos o exercício da profissão de pescador há cerca de 15 (quinze) anos, de onde extrai seu sustento e de sua família, além de arcar com todas as despesas naturais de consumo, sobrevivência e pagamento de suas dívidas;
(viii)
a probabilidade do direito está demonstrada, tendo em vista que o desastre ambiental é fato público e notório, com a celebração de termo de compromisso onde as agravadas assumiram a responsabilidade pela sua ocorrência e se comprometeram ao pagamento de indenização às pessoas atingidas;
(ix)
o fato de residir em Feu Rosa, Serra, não exclui sua condição de pescador, tampouco de pessoa atingida pelo dano ambiental, porquanto todo o mar do Estado do Espírito Santo, principalmente a foz do Rio Doce para executar sua atividade pesqueira;
(x)
o
periculum in mora
é patente pela exposição fática, que dá conta do caráter alimentar auferido com a pesca, da qual está sendo privado por força das consequências do desastre ambiental; e
(xi)
em sendo mantido o indeferimento, deve ser designada audiência de justificação prévia, nos termos do art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Em relação ao dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese durante o julgamento do REsp 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
” e que “
em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados
”.

Pois bem, sendo incontestável o dano ambiental e os prejuízos causados àqueles que exerciam suas atividades laborativas vinculadas ao Rio Doce, seus afluentes e respectivas margens, foi celebrado TAC – Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público Federal nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, que contemplou os pescadores profissionais da região com o pagamento mensal de um salário-mínimo, além de um adicional de 20% (vinte por cento) para cada dependente e cesta básica, realizado por meio de cartão de débito (Id 1005493, p. 34).

O aludido benefício passou a ser pago àqueles que comprovem, ainda que por um indício minimante consistente, estarem impedidos de exercerem sua atividade laborativa por conta do evento danoso e, no intuito de atender a transação firmada junto ao Ministério Público Federal, foi instituída a Fundação RENOVA, que possui o escopo de implementar e gerir os programas de reparação dos impactados pelo rompimento das barragens em Mariana/MG; todavia, de acordo com a narrativa do agravante, não logrou ultrapassar a fase de cadastro, não obstante os esforços por ele empreendidos a fim de demonstrar o exercício da atividade pesqueira.

A princípio, a fim de demonstrar a condição de pescador profissional e demonstrar a probabilidade do direito, cabia ao agravante apresentar o registro de sua embarcação perante o órgão competente, sua carteira de pescador profissional, além de declaração da associação de pescadores da região e recibos dos valores alegadamente auferidos com a comercialização do pescado.

A meu ver, são razoáveis os fundamentos adotados pelo MM. Juiz para indeferir a tutela provisória de urgência, a saber, a ausência de elementos indicativos do exercício exclusivo de funções relacionadas à pesca, além do grande lapso temporal decorrido entre a tragédia e a propositura da ação originária (Id 1005485).

A prudência recomenda que se observe o contraditório, a fim de melhor compreender o(s) motivo(s) do insucesso do agravante na esfera administrativa, eis que, de fato, os documentos que instruem o feito até o presente momento não são suficientes para descortinar o exercício da pesca profissional pelo agravante, à época dos fatos, em regiões afetadas, na medida em que apenas juntou cópia de sua carteira profissional de pesca, emitida, porém, em momento posterior ao desastre ambiental (Id 1005490, p. 7), de recibo de compra e venda de embarcação, também posterior ao desastre ambiental (Id 1005490, p. 18), de seu registro perante a Capitania dos Portos do Espírito Santo (Id 1005490, p. 19) e de declaração da Associação de Pescadores de Jacaraípe, no sentido de que é associado e exerce a profissão de pescador artesanal (Id 1005490, p. 20).

Desta feita, embora se saiba que a agravada Samarco, por intermédio da Fundação Renova, possui a obrigação de fornecer a ajuda de custo mensal àqueles que exerciam a pesca profissional e foram afetados pelo desastre ambiental, considero não serem suficientes os elementos de prova acostados a fim de demonstrar a probabilidade do direito do agravante em relação às assertivas constantes da inicial, o que torna temerário determinar, neste momento, o pagamento de verba mensal alimentar pelas agravadas.

Esta egrégio Corte de Justiça já teve a oportunidade de decidir demandas análogas, a exemplo do precedente a seguir, oriundo do Órgão Fracionário a que me vinculo:

“(...) 4. O pescador profissional é a pessoa física, brasileira ou estrangeira residente no País que, licenciada pelo órgão público competente, exerce a pesca com fins comerciais, atendidos os critérios estabelecidos em legislação específica. (art. 2º, XXII, da Lei n.º 11.959/2009).

5. O desenvolvimento de atividade pesqueira, como pescador profissional, está condicionado à inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira RGP e no Cadastro Técnico Federal CTF e à autorização para o exercício da pesca (art. 24, da Lei n.º 11.959/2009; art. 1º, §§ 1º e 2º, e art. 2º, I, ambos do Decreto n.º 8.245/2015), além de autorização do Ministério da Pesca e Aquicultura para operação da embarcação e exercício da atividade pesqueira (art. 25, III e o seu § 2º, da Lei n.º 11.959/2009; art. 3º, art. 5º, III, a, e arts. 7º e 8º, III e § 1º, todos Decreto n.º 8.245/2015).

6.
Deve ser afastado o pensionamento determinado na decisão agravada, se não há nos autos documentos capazes de demonstrar que o Recorrido está apto ao exercício da pesca profissional, e que, na época do rompimento da barragem em Mariana, efetivamente exercia a atividade pesqueira na região atingida pelo desastre ambiental, e ainda, que em razão do mesmo, perdeu sua única fonte de sustento
(...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº
0007889-23.2017.8.08.0030, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 05/12/2017, DJe 02/02/2018)

Cumpre-me examinar, ainda, o pedido sucessivo do agravante de que seja determinada a designação de audiência de justificação prévia (CPC, art. 300, §2º), a fim de que possa comprovar o alegado direito, e não de conciliação/mediação, conforme foi determinado pelo juiz.

Como se sabe, com o advento do CPC/2015, a
conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público (CPC, art. 3º, §3º),
haja
vista que um dos pilares da nova legislação processual civil é
justamente
a solução dos conflitos de forma consensual.

Em assim sendo, não vislumbro prejuízo na prévia designação pelo juiz de audiência de
c
onciliação/
m
ediação, a ser realizada perante o Núcleo de Conciliação e Mediação instalado naquele Juízo, na medida em que, restando infrutífera a tentativa de composição entre as partes, poder-se-á prosseguir na instrução probatória, ou mesmo, ser designada audiência de justificação prévia conforme pretendido pelo autor.

Do exposto,
nego provimento ao
agravo de instrumento
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG – EXERCÍCIO EXCLUSIVO DA PESCA – INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS – NECESSIDADE DE EVOLUIR À FASE INSTRUTÓRIA – PRETENDIDA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) São razoáveis os fundamentos adotados pelo MM. Juiz para indeferir a tutela provisória de urgência, a saber, a ausência de elementos indicativos do exercício exclusivo de funções relacionadas à pesca, além do grande lapso temporal decorrido entre a tragédia e a propositura da ação originária.

2)
A prudência recomenda que se observe o contraditório, a fim de melhor compreender o(s) motivo(s) do insucesso do agravante na esfera administrativa, eis que, de fato, os documentos que instruem o feito até o presente momento não são suficientes para descortinar o exercício da pesca profissional pelo agravante, à época dos fatos, em regiões afetadas, na medida em que apenas juntou cópia de sua carteira profissional de pesca, emitida, porém, em momento posterior ao desastre ambiental (Id 1005490, p. 7), de recibo de compra e venda de embarcação, também posterior ao desastre ambiental (Id 1005490, p. 18), de seu registro perante a Capitania dos Portos do Espírito Santo (Id 1005490, p. 19) e de declaração da Associação de Pescadores de Jacaraípe, no sentido de que é associado e exerce a profissão de pescador artesanal (Id 1005490, p. 20).

3)
Embora se saiba que a agravada Samarco, por intermédio da Fundação Renova, possui a obrigação de fornecer a ajuda de custo mensal àqueles que exerciam a pesca profissional e foram afetados pelo desastre ambiental, não são suficientes os elementos de prova acostados para fins de demonstrar a probabilidade do direito do agravante em relação às assertivas constantes da inicial, o que torna temerário determinar, neste momento, o pagamento de verba mensal alimentar pelas agravadas.

4)
Não há
prejuízo na prévia designação pelo juiz de audiência de
c
onciliação/
m
ediação, a ser realizada perante o Núcleo de Conciliação e Mediação instalado naquele Juízo, na medida em que, restando infrutífera a tentativa de composição entre as partes, poder-se-á prosseguir na instrução probatória, ou mesmo, ser designada audiência de justificação prévia conforme pretendido pelo autor.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.